Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO. INCONSTITUCIONAL. VÍCIO FORMAL.

1. A Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, é inaplicável por padecer de inconstitucionalidade formal, nos termos do artigo 71, §1o, V e do artigo 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. Recurso conhecido e desprovido.